Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1000364-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Glaucio Dalponte Mattioli
Paciente: Valdemilton Alves da Silva
Autoridade Coatora: Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Valdemilton Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 2.1.2021, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ilícitos tipificados no art. 121, § 2o, incisos I e IV, art. 288, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
Assevera que os elementos colhidos no caderno processual são frágeis e insuficientes para justificar a segregação do paciente, uma vez que inexiste prova concreta de que tenha participado da ação criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.
Sustenta a ilegalidade da prisão preventiva em virtude da não realização de audiência de custódia.
Afirma que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, posto que não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Clarifica que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e que não é razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.
Por fim, salienta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, com a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, e a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (Id. 72549464, pp. 1-14).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Incialmente, quanto a alegação de que a não realização da audiência de custódia torna nulo o ato judicial, uma vez que viola direito subjetivo do paciente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal entende que a não realização da audiência de custódia constitui irregularidade, todavia, não tem efeito por si só de afastar a prisão preventiva.
Ademais, as audiências de custódia foram suspensas, ante a situação emergencial e excepcional, e o risco iminente de contágio, conforme art. 8o, da Recomendação 62/2020 do CNJ, de modo que a não realização não gera nulidade, tampouco configura constrangimento ilegal.
Outrossim, conquanto o impetrante argumente que não haveria elementos probatórios nos autos originários capazes de evidenciar o envolvimento do beneficiário nas práticas delitivas imputadas, a denotar a ausência de justa causa para a sua constrição, oportuno registrar que a pretensa constatação demandaria inegável incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do writ, principalmente em sede de liminar.
Com efeito, analisando perfunctoriamente os autos, não verifico, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, art. 312).
Além do mais, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, e por não visualizar manifesta ilegalidade no decreto constritivo, indefiro a liminar vindicada, devendo a irresignação defensiva ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante pelo DJe.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas nas Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator